Tribunal: TJMT
Processo: 1027677-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027677-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAYNNA ROSA PAES DOS SANTOS - CPF: 016.699.931-83 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027677-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Janaynna Rosa Paes dos Santos

Recorrido(s):

Município de Guiratinga/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA.

LAUDO SINDICAL UNILATERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECLUSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal de Guiratinga-MT, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na secretaria de saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade em grau médio 20%. A recorrente sustenta a validade do laudo técnico elaborado por sindicato, a omissão do Município na elaboração do LTCAT, a violação ao princípio da isonomia e o cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial.

2. A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de expressa previsão em lei municipal específica, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/1988 e consolida pela Súmula Vinculante no 37 do STF, que impede ao Poder Judiciário majorar vencimentos sob fundamento de isonomia.

3. Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, a Lei Complementar Municipal no 01/1990, que disciplina o regime jurídico dos servidores de Guiratinga-MT, prevê genericamente o direito ao adicional de insalubridade, mas condiciona sua concessão à existência de legislação específica que regule as hipóteses de incidência, percentuais e procedimentos de aferição.

4. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiterado que o adicional de insalubridade exige previsão legal específica e comprovação mediante laudo técnico oficial, não sendo aplicáveis ao regime estatutário as normas celetistas do Ministério do Trabalho.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA SOMENTE NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade a servidora pública municipal, na função de auxiliar de cozinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico produzido unilateralmente pelo sindicato é suficiente para comprovar a insalubridade; (ii) estabelecer se a ausência de legislação municipal específica pode ser suprida pelo Judiciário; (iii) determinar se a juntada de documentos em sede recursal é válida; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial não requerida oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em lei específica do ente federativo competente, em observância ao princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
), sendo inaplicáveis, de forma automática, normas do Ministério do Trabalho a servidores estatutários.

4. A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que impede a concessão do adicional na ausência de lei municipal específica.

5. O laudo técnico produzido unilateralmente por sindicato não tem força probatória suficiente, pois não decorre de processo administrativo oficial e não vincula a Administração Pública.

6. A produção de prova pericial somente foi requerida em fase recursal, configurando preclusão lógica, não havendo cerceamento de defesa.

7. A juntada de documentos novos em grau recursal só é admitida nas hipóteses legais (CPC, arts. 435 e 517; Lei no 9.099/95, art. 33), o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal depende de lei específica local que discipline a matéria.

2. O Poder Judiciário não pode conceder adicional de insalubridade com base em laudo unilateral de sindicato, em respeito ao princípio da legalidade.

3. A não formulação de pedido expresso de prova pericial na fase de conhecimento acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

4. Documentos juntados apenas em fase recursal são inadmissíveis fora das hipóteses legais expressamente previstas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, I; 435; 517; 932, IV, “a”; 98, § 3o; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55; LC municipal no 01/1990, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; Turmas Recursais do TJMT, Súmula no 24, DJE 23.07.2025; TJMT, N.U 1039941-22.2021.8.11.0001, 3a Turma Recursal, j. 25.10.2022.

(Juiz Relator Gonçalo Antunes de Barros. Recurso Inominado no 1027692-97.2025.8.11.0001. Julgado em 07/10/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA NO ÂMBITO MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade formulado em face do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA.

2.

Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade, aduzindo, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula funcional no 2174, conforme documentação acostada aos autos. Sustentou que, no exercício de suas funções laborais, encontra-se exposta a agentes insalubres, fazendo jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), correspondente ao grau médio, conforme laudo pericial apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Guiratinga.

3.

Aduziu, ainda, que o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Guiratinga vem, desde 2023, solicitando à Administração Municipal a concessão e o pagamento do adicional de insalubridade às servidoras que exercem o cargo de auxiliar de serviços gerais/merendeiras, tendo, inclusive, realizado estudo técnico e elaborado laudo pericial que atesta a insalubridade das atividades desenvolvidas. Não obstante, o Município quedou-se inerte quanto às solicitações, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

4.

O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na ausência de legislação específica tratando sobre o assunto, bem como na inexistência de elaboração do competente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) pelo ente municipal. Consignou, ainda, que o laudo acostado pela requerente, elaborado pelo sindicato da categoria, não supre a ausência do laudo oficial produzido pela municipalidade, visto que elaborado de forma unilateral, sem assegurar a todos os interessados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, requisito necessário à validade do documento.

5.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese: a) a validade do laudo técnico produzido pelo sindicato, elaborado por profissional habilitado; b) a omissão do Município na elaboração do LTCAT, caracterizando inércia injustificada; c) a violação ao princípio da isonomia, uma vez que servidores na mesma função recebem o adicional; d) a necessidade de produção de prova pericial, alegando cerceamento de defesa.

6.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20%. Alternativamente, pugnou pela anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual e designação de perícia técnica simplificada no local de trabalho da servidora.

7.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade jurídica de concessão de adicional de insalubridade à servidora pública municipal ocupante do cargo de merendeira, com fundamento em laudo pericial elaborado pelo sindicato da categoria, à míngua de legislação específica municipal que regulamente a matéria e de laudo técnico oficial produzido pela municipalidade.

8.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O adicional de insalubridade caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como parcela remuneratória de natureza transitória, destinada a compensar o servidor público pelo exercício de atividades em condições insalubres, ou seja, que exponham sua saúde a risco, acima dos limites de tolerância estabelecidos em razão da natureza e da intensidade do agente nocivo e do tempo de exposição aos seus efeitos.

9.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". Tal dispositivo, por força do artigo 39, § 3o, da Carta Magna, estende-se aos servidores públicos.

10.

Não obstante, impende consignar que, em se tratando de servidor público estatutário, a concessão de vantagens pecuniárias, como o adicional de insalubridade, submete-se ao princípio da legalidade estrita, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual a Administração Pública somente pode fazer o que a lei expressamente autoriza.

11.

In casu, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 0190, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Guiratinga, estabelece, em seu artigo 88, que "os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente".

12.

Da análise acurada do dispositivo legal supracitado, depreende-se que, embora haja previsão genérica do direito ao adicional de insalubridade, o legislador municipal condicionou sua concessão à existência de "legislação pertinente", que deveria regulamentar especificamente as hipóteses de incidência, os percentuais aplicáveis e os procedimentos para sua aferição.

13.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, inexiste no Município de Guiratinga legislação específica que regulamente a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais, notadamente àqueles que exercem o cargo de merendeira, como é o caso da recorrente.

14.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente o princípio da legalidade administrativa, forçoso reconhecer que a ausência de regulamentação legal específica obsta a concessão do adicional de insalubridade pleiteado pela recorrente.

15.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e respaldado por laudo pericial.

16.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 24, que estabelece: "O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

17.

No que concerne ao argumento da recorrente de que o laudo técnico produzido pelo sindicato seria suficiente para comprovar a insalubridade das atividades por ela desenvolvidas, imperioso destacar que, à luz do princípio da legalidade administrativa, a caracterização da insalubridade para fins de concessão do respectivo adicional deve observar os procedimentos estabelecidos em lei.

18.

In casu, considerando a inexistência de legislação municipal específica que regulamente a matéria, não há como se admitir a concessão do adicional com base em laudo pericial produzido unilateralmente pelo sindicato da categoria, sem a participação da Administração Pública e sem observância do devido processo legal administrativo.

19.

Ademais, ainda que se admitisse a validade do laudo pericial apresentado pela recorrente, o que se faz apenas, ainda assim não seria possível a concessão do adicional pleiteado, ante a ausência de previsão legal específica que estabeleça os percentuais aplicáveis e as hipóteses de incidência.

20.

No que tange ao argumento de que o Município teria sido omisso na elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), imperioso destacar que tal circunstância, por si só, não autoriza o Poder Judiciário a suprir a ausência de regulamentação legal e conceder o adicional pleiteado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

21.

Com efeito, não compete ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, atuar como legislador positivo, criando vantagens pecuniárias não previstas em lei, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

22.

Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que outros servidores que exercem a mesma função receberiam o adicional de insalubridade, cumpre observar que tal circunstância, caso comprovada, poderia configurar irregularidade administrativa, a ser corrigida pela própria Administração Pública, mediante a cessação do pagamento indevido, e não pela extensão da vantagem a outros servidores, em afronta ao princípio da legalidade.

23.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia judicial, cumpre observar que, diante da ausência de previsão legal específica que regulamente a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Guiratinga, a produção de prova pericial seria despicienda, uma vez que, ainda que comprovada a insalubridade das atividades desenvolvidas pela recorrente, não haveria fundamento legal para a concessão da vantagem pecuniária pleiteada.

24.

No tocante a necessidade de previsão legal do pagamento de adicional ao servidor púbico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.” (N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

25.

Ainda sobre o tema, a jurisprudência desta e. Turma Recursal:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso pleiteia a Recorrente, que é servidora pública municipal exerce o cargo de TMEI (Técnico Manutenção Infraestrutura) na função de serviços gerais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, portanto faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, ao argumento de que exerce atividade insalubre.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a Autora não faz jus ao recebimento de tal adicional, conforme art. 43 da Lei Complementar n° 220 de 22 de dezembro de 2010.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de insalubridade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. (...) Assim, diante da ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da secretaria municipal de educação, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional”.

4. A respeito do cargo exercido pela Autora, a Lei Complementar n° 220/2010, dispõe que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: (Redação dada pela Lei Complementar no 360, de 26 de dezembro de 2014)

I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

II - técnico de Nível Superior: composto de atribuições inerentes às atividades de assessorias: jurídica, contábil, psicológica, engenharia, nutrição, comunicação social, economia e outras, conforme necessidade do órgão central.

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

IV - técnico em Administração Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, confecção de atas, transferências escolares e boletins, bem como prestação de contas e acompanhamento financeiro-orçamentário, relativos ao funcionamento das secretarias escolares, e outras atividades correlatas;

V - Técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento; conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar;

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

VII - técnico em Multimeios Didáticos: composto de atribuições inerentes às atividades de organização e dinamização de uso das bibliotecas, manuseio de equipamentos elétrico-eletrônicos, bem como de outros recursos didáticos.

VIII – cuidador de Aluno Especial: composto de atribuições de apoio às atividades de locomoção, higiene, alimentação, e de auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 360, de 26 de dezembro de 2014)

Art. 43. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.

5. Deste modo, inexistindo previsão legal para o pagamento do adicional pleiteado pela Autora, escorreita a sentença.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

26.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

27.

Decisão monocrática, Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

28.

Nos termos do art. 932, IV, alínea a, do CPC, o relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso “que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.

29.

Ante o exposto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 932, IV, a do CPC e art. 46 da Lei 9.099/95.

30.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

31.

Em caso de eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.

32.

Intimem-se as partes.

33.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem. (Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira. Recurso Inominado no 1027673-91.2025.8.11.0001. Julgado em 11/09/2025).

5. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, consoante SÚMULA 24: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial”. (Aprovada em 16/07/2025)

6. Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

7. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

8. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

9. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente.

10. No tocante ao pedido de produção de prova pericial formulado apenas em sede recursal encontra óbice na preclusão lógica, uma vez que a parte não o requereu de forma específica na fase instrutória, limitando-se a pedido genérico de provas.

11. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

12. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025